Tribunal: STF
Processo: Rcl 72654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Arujá, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000956-11.2020.5.02.0521, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37 e ao decidido por esta Suprema Corte nos REs 130.578/ES e 370.563 AgR/SP.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter decisão que havia concedido adicional por tempo de serviço, previsto na Constituição do Estado de São Paulo, a servidora pública municipal, ofendeu os referidos paradigmas.  



    Argumenta o reclamante:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR Contra o. v. Acórdão proferido, nos autos do Emb-AIRR – 1000956- 11.2020.5.02.0521, pelo Relator Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior Do Trabalho - TST, com fulcro nos artigos 102, inc. I, “l”, da Constituição Federal, e art. 988, incisos I, II e III, do CPC, c/c artigos 156 a 162 do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista afronta à autoridade da Suprema Corte, no que tange ao julgamento do RE 130578 e RE 370563, referente à autonomia dos entes federativos para legislar sobre o regime jurídico de seus próprios servidores e sobre a competência exclusiva do município de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como afronta à súmula vinculante 37 do STF, conforme os fatos e fundamentos jurídicos adiante expostos.



    I- DA SÍNTESE DA LIDE



    Trata-se de Reclamação Trabalhista (1000956-11.2020.5.02.052) proposta por Alexsandra Pereira da Silva, empregada pública MUNICIPAL, em face do Município de Arujá/SP, pleiteando o pagamento de verbas laborais as quais entendia de direito, incluindo o quinquênio previsto no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo:



    [...]



    O pedido da Autora foi julgado totalmente IMPROCEDENTE pelo Juiz de primeiro grau. O juízo entendeu que a obreira não fazia jus ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na legislação estadual, tendo em vista que o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo só é aplicável a servidores ESTADUAIS, ou seja, é inaplicável a empregados públicos MUNICIPAIS.



    Insatisfeita com a decisão prolatada, a Autora interpôs Recurso Ordinário, que foi provido pela 18ª Turma do TRT da 2ª Região, condenando o Município de Arujá a pagar o adicional por tempo de serviço (quinquênio), e reflexos, com fundamento no art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, que garante aos servidores públicos estatutários e celetistas ESTADUAIS o adicional por tempo de serviço (quinquênio).



    O Município apresentou sucessivos recursos, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Agravo Interno, Recurso Extraordinário, Agravo em Recurso Extraordinário, Embargos de Declaração, todos infrutíferos.



    [...]



    No caso em tela, objetiva a Municipalidade garantir a preservação da autoridade da decisão proferida por este C. Tribunal (RE 130578 e RE 370563), tal como garantir a observância da súmula vinculante 37 do STF, haja vista que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho implica grave dano ao erário e flagrante enfraquecimento do pacto federativo, considerando-se a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e a competência exclusiva do município de legislar sobre assuntos de interesse local (art. 18, c/c art. 30, I, e art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da CF), bem como se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.



    [...]



    Por fim, cabe ressaltar que a decisão do TST representa uma afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal, que já consolidou entendimento sobre a natureza distinta das legislações estaduais e municipais.



    [...]



    Em face do exposto, urge que o Supremo Tribunal Federal reexamine a decisão proferida pelo TST, reafirmando a autonomia do Município de Arujá e a competência exclusiva para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores. A salvaguarda desses princípios é fundamental não apenas para a proteção dos interesses locais, mas também para a manutenção do pacto federativo e da integridade do Estado democrático de direito.



    [...]



    c) Requer-se a total procedência da presente Reclamação para cassar o Acórdão proferido pelo Ministro Vice-Presidente do E. TST nos autos do processo nº 1000956- 11.2020.5.02.0521, uma vez que a decisão reclamada revela manifesto desacordo com as decisões proferidas por este C. STF, notadamente, no RE 130578 e RE 370563, bem como com o enunciado da súmula vinculante 37 do STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, ao julgamento do pedido, afastando a aplicação indevida a servidores MUNICIPAIS de normas estaduais, que garantem direitos e vantagens a servidores ESTADUAIS, em manifesta violação à legislação municipal pertinente ao regime jurídico dos servidores municipais, assegurando-se, por fim, a autonomia municipal e a integridade do pacto federativo; (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à súmula vinculante invocada, como será demonstrado.  



    No caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:  



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Arujá em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência que indeferiu, por incabível, o processamento de  agravo em recurso extraordinário, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC c/c art. 328 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral  (Tema  181). 



    [...]



    Como se observa da decisão ora embargada, restaram devidamente expostos os fundamentos adotados por esta Vice-Presidência para indeferir, por incabível, o processamento do  agravo em recurso extraordinário, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC c/c art. 328 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral (Tema 181).



    Isso porque, da decisão que denega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral (situação dos autos), o recurso cabível é o agravo interno, previsto nos arts. 1.021 do CPC e 265 do RITST, a ser destinado ao c. Órgão Especial do TST, conforme disposto no art. 76, I, “i”, do RITST. 



    Nesse sentido, consoante já consignado na decisão embargada, trata-se de  recurso incorreto, logo, incabível, e  insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal. Esse é o entendimento sedimentado pela Suprema Corte, nos expressos termos dos precedentes já colacionados no pronunciamento impugnado.



    Desse contexto, eventual insurgência quanto ao mérito da controvérsia suscitada no recurso extraordinário ou aos fundamentos da decisão dele denegatória deveria ter sido apresentada no momento oportuno, por meio do recurso adequado, de forma que, assim não procedendo a parte, não há se falar em omissão desta c. Corte quanto ao exame das razões veiculadas em recurso que teve o processamento indeferido, por incabível.



    Verifica-se, portanto, que as alegações da parte não se identificam com as hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC, na medida em que não visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, mas apenas traduzem o inconformismo com o resultado da decisão.



    Logo, não evidenciados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração (documento 3, pp. 413-417 - grifei).  



    Na Súmula Vinculante 37, o Supremo Tribunal Federal tratou da vedação ao aumento de vencimentos de servidores públicos, pelo Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia.  



    A decisão reclamada, no entanto, cingiu-se ao exame dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), que no caso concreto era manifestamente incabível. Não houve menção explícita ou implícita ao princípio da isonomia na decisão reclamada.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023; Rcl 62.565/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 72.186/SP, DJe 3/10/2024.  



    Em relação aos REs 130.578/ES e 370.563 AgR/SP, também indicados como paradigmas nesta reclamação, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que têm efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquelas relações processuais, das quais não fez parte o reclamante.  



    Com efeito, os paradigmas invocados não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator